Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702411-17.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURO LUCIO SOTER DA SILVEIRA, MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, conforme inciso I, parágrafo 2o, do Art. 313 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de setembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito